Tribunal: TJES
Processo: 5017185-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017185-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE PONTARA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017185-46.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IVONE PONTARA PEREIRA

RECORRIDO
: BANCO PAN S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRIVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese alega a parte autora que desde o mês de março de 2023, ocorrem descontos indevidos em sua aposentadoria junto ao INSS, referentes a Reserva de Cartão Consignado, no ano de 2023 realizou a quitação correspondente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e solicitou o cancelamento do cartão, entretanto, o banco continuou as cobranças.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, a parte recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) prática abusiva da instituição financeira; (ii) restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) configuração de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A celebração do contrato com consignação exige expressa autorização do consumidor aposentado ou pensionista, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê o art. 3º, III da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009. Na espécie, a alegação de que a autora efetivamente firmou o contrato de empréstimo consignado não merece guarida, pois não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Ausentes provas da legítima celebração, ônus que cabia à instituição financeira (art. 373, II, do CPC), impõe-se a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito.

6. Compulsando os autos e os documentos apresentados (ID 17304738 e ID 17304745), verifica-se que o banco recorrido não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. Caberia ao réu o ônus de apresentar o instrumento contratual devidamente assinado ou prova robusta da transferência do valor do empréstimo para a conta da autora, o que não ocorreu satisfatoriamente.

7. Cuidando-se de responsabilidade objetiva, é da casa bancária o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço ao consumidor ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (artigos 6º e 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor), tendo a instituição financeira claudicado em tal mister.

8. A restituição dos valores descontados indevidamente (observada a prescrição quinquenal) deve ser feita em dobro, conforme Art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança baseada em contrato nulo por vício de consentimento do consumidor caracteriza a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

9. Os danos morais também restaram configurados. A conduta do banco, realizando descontos indevidos sobre a aposentadoria de pessoa idosa e vulnerável, causou-lhe, em vida, aflição, transtornos financeiros e violação à sua dignidade. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o longo período dos descontos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a r. sentença objurgada, a fim de:
I) declarar
nulo o contrato de
empréstimo consignado nº 758985556-3,
objeto da lide, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
i
mediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
II)

condenar
a ré/recorrida,
a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário decorrente do contrato de empréstimo sobredito, observando-se: a) correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir de cada desconto indevido até o início da vigência da Lei n.º 14.905/2024, quando então passará a incidir o IPCA; b) juros de mora calculados pela Taxa SELIC, a contar de cada desconto, deduzido o índice de atualização monetária que a compõem, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil
;
III) condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
IV)
fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta bancária da autora. Com a baixa do feito ao Juízo de origem,
determina-se que a parte ré
solicite ao órgão pagador da parte autora o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)